Tribunal: TJMT
Processo: 1016959-85.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – AUSÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AFERIÇÃO DA SUPOSTA ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente o documento que demonstre, de plano, a ocorrência da propalada ilegalidade, correta a decisão que, proferida nos autos do Mandado de Segurança, indefere o pedido de liminar. Inteligência do artigo 7o, III, da Lei Federal n. 12.016/2009.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016959-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNA PRANDO OLIGINI - CPF: 009.942.109-73 (ADVOGADO), SCH MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.491.678/0001-02 (AGRAVANTE), GABRIEL LUCAS DE SOUZA - CPF: 053.349.879-16 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN - CPF: 018.472.719-79 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – AUSÊNCIA –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– AFERIÇÃO DA SUPOSTA ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente o documento que demonstre, de plano, a ocorrência da propalada ilegalidade, correta a decisão que, proferida nos autos do Mandado de Segurança, indefere o pedido de liminar. Inteligência do artigo 7
o
, III, da Lei Federal n. 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela SCH Máquinas e Equipamentos Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000761-86.2019.8.11.0027, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a liberação do veículo automotor (placas MKA 4494 e MEP 0935) e das mercadorias nele transportadas.

O Impetrante noticiou que teve o veículo e as mercadorias apreendidos, conforme a lavratura do Termo de Apreensão n. 11427925, em razão de o motorista não ter parado, no primeiro momento, para apresentar os documentos, o que foi corrigido, quando estacionou em local próximo, aproximadamente 15 (quinze) metros depois do Posto Fiscal, e submeteu-se à fiscalização.

Afirmou que a manutenção da apreensão dos bens é ilegal, na medida que a Autoridade Fiscal já efetuou a identificação do contribuinte e o autuou, o que torna possível a execução do tributo.

Defendeu, ainda, que a decisão recorrida é nula, por ausência de fundamentação, na medida que não seguiu o entendimento do Supremo Tribunal Federal, vertido na Súmula n. 323, que dispõe ser inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, bem assim deixou de observar o entendimento desta Corte Estadual, de não ser admissível a retenção de mercadoria por período superior ao necessário para a lavratura do auto.

Requereu, na antecipação da tutela recursal, a liberação do veículo e das mercadorias, que constam do TAD n. 11427925, e, no mérito, o provimento do Recurso.

Ao decidir o pedido liminar, indeferi a concessão do efeito ativo ao Recurso (id. 23209971).

O Recorrido, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 25835458).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo (id. 27129986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020